Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-31.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não verificada – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Comissão de permanência não prevista – Sentença de improcedência

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não verificada – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Comissão de permanência não prevista – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003118-31.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GORUTUBA
DIESEL LTDA ME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-31.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.661 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003118-31.2018 – SÃO PAULO.
Apelante: Gorutuba Diesel Ltda. ME.
Apelada: Itaú Unibanco S/A.
Juíza: Cristiane Amor Espin.
Voto 25.661
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
verificada
Desnecessidade de produção doutras
provas Possibilidade de julgamento antecipado do
mérito.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Comissão de permanência não
prevista
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 247/249, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (cédula de crédito) e consignação
em pagamento movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa, observada justiça gratuita.

Diz-se cerceada defesa, porque necessária produção de prova
pericial, obstada pelo julgamento antecipado do mérito. Afirma da
necessidade de limitação da taxa de juros e que estes não podem incidir de
maneira capitalizada. Demais, aplicáveis das súmulas 121 e 596 do STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-31.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.661 - (fr)
3
segundo jurisprudência que colaciona. Pugna pela não cumulação da
comissão de permanência com outros encargos (fls. 252/261).
Veio resposta (fls. 265/278).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensáveis provas pericial contábil,
testemunhal ou de qualquer outra natureza, para o correto desate do litígio. Os
fatos, quais documentalmente postos, denotam da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o que previsto
no art. 370 do CPC. Lembre-se que a prova se destina ao juiz, não às partes.
A questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
pronta decisão correlata, sem mais demora suficiente, apenas, análise do
contrato celebrado entre as partes.
Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato de
confissão de dívida (Girocomp), instrumentalizada por cédula de crédito
bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 63/74).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-31.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.661 - (fr)
4
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
A taxa de juros adotada (1,50% ao mês e 19,56% ao ano, itens
1.7.1 e 1.7.2 de fl. 63) é lícita. As instituições financeiras, que integram o
Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto
22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do
artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros está prevista na referida
cédula (vide fl. 63, item 1.7.3 e item 5 de fl. 66), de forma que nada de
irregular existe a reconhecer nesse aspecto. Possível, pois, a capitalização
mensal de juros. Consigne-se que a aplicação das normas do CDC não leva a
conclusão diversa. E convenha-se, a pretensão da autora de depositar
R$358,74 (fl. 31, item “d”) não conta com base alguma de sustentação, certo
que as parcelas fixas do contrato são da ordem de R$12.170,80 (fl. 63, item
1.8.2) óbvia da desproporção do que pactuado e do que a autora entende
correto (a eternizar o pagamento da dívida).
Por fim, a sentença nada examinou sobre comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003118-31.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.661 - (fr)
5
permanência e não há notícia de interposição de embargos de declaração pela
parte interessada para suprir possível omissão. A autora, em arremate, fica
remetida para o que constou do item 12 de fl. 68 com o que, nada existe a
deliberar.
A sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária é majorada para 11% sobre o valor atualizado da causa,
observada justiça gratuita (fls. 148 e 249).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso